Tribunal: TRF3
Processo: 5002427-49.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
245/775)

5002427-49.2026.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002427-49.2026.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

AGRAVADO: ACCAP ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/C LTDA

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD PARA A BUSCA DE BENS DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

- O Poder Judiciário não pode recusar o pedido formulado pelo exequente para a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes ou para localizar seus bens fundado na necessidade de esgotamento das diligências pelo interessado.

- Agravo de instrumento provido, para deferir a utilização do sistema RENAJUD para fins de localização de bens da devedora aptos a garantir a execução.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002427-49.2026.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

AGRAVADO: ACCAP ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/C LTDA

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto pelo Conselho Regional de Economia da 2a Região - SP contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu pedido de bloqueio via sistema RENAJUD, ao fundamento de que: "omanejo indiscriminado da ferramenta RENAJUD para pesquisa patrimonial pelo Judiciário - desconsiderando a específica realidade em que exequente dispõe, de plano, de meios próprios para alcançar esse objetivo - implica enorme desperdício de energia funcional e recursos, bem como afeta negativamente a eficiência das unidades jurisdicionais "(Id 541681578 dos autos de origem )

Sustenta o agravante, em síntese, que não há necessidade de exigir do exequente o exaurimento de diligências extrajudiciais para a utilização do sistema RENAJUD, pois é um instrumento do Poder Judiciário colocado à disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de veículos aptos à satisfação de seus créditos.

Certidão, na qual se consignou que não se procedeu: "à intimação da parte agravada tendo em consideração que não há advogado constituído nestes autos de Agravo de Instrumento e tampouco no processo principal" (Id. 356263973).

É o relatório.

flp

VOTO

A demanda originária é uma execução fiscal na qual foi indeferido o pedido de utilização do sistema RENAJUD para fins de localização de bens da devedora, ao fundamento de que o recorrente dispõe de meios para obter, por si, informações relativas a possíveis registros de bens em nome da parte executada.

Estabelece o artigo 6o do Regulamento do Sistema RENAJUD:

“Art. 6o. O sistema RENAJUD versão 1.0 permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de transferência, de licenciamento e de circulação, bem como a averbação de registro de penhora de veículos automotores cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM.

§ 1o Para possibilitar a efetivação de restrições, o usuário previamente consultará a existência do veículo no sistema RENAVAM, com possibilidade de indicação dos seguintes argumentos de pesquisa: placa e/ou chassi e/ou CPF/CNPJ do proprietário.

§ 2o O endereço do proprietário somente será visualizado após a inserção da restrição judicial ou se o veículo possuir restrição anterior”.

Denota-se que o RENAJUD compõe ao lado do BACENJUD e do INFOJUD meios colocados à disposição do exequente para simplificar e agilizar a busca de patrimônio da executada passível de satisfazer o crédito em cobrança na execução por meio de requerimento que possibilita ao magistrado expedir ordem judicial para restrição de transferência do veículo, de licenciamento e de circulação, bem como a averbação de registro de penhora de veículos automotores cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. Outrossim, o seu deferimento independe da comprovação pelo credor da não existência de outros bens da devedora. Nesse sentido, destaco entendimento do STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015. 4. Recurso Especial provido. (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1582421 2016.00.28624-6, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:27/05/2016).

O entendimento desta corte não destoa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RENAJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PROVIMENTO. 1. Segundo entendimento firmado no C. Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao RENAJUD e ao INFOJUD o mesmo regramento previsto para o BACENJUD, uma vez que se trata de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens da parte executada aptos a satisfazer os créditos em execução (STJ, REsp 1582421/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016) 2. No caso concreto, compulsando os autos, verifica-se que o exequente tentou se valer da penhora de ativos financeiros, via BACENJUD, para buscar bens passíveis de penhora, diligência esta que restou infrutífera. 3. Para a busca no sistema RENAJUD, basta que esteja preenchido o requisito exigido para o deferimento da penhora on-line por meio do sistema BACENJUD, o que se constatou no caso vertente. 4. A adoção de medidas tendentes à realização do bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud somente se torna possível nos casos em que o réu, após regular citação, não paga a quantia devida tampouco indica bens à penhora, situação ocorrente nestes autos. 5. Cumprida a citação prévia e adotando o mesmo entendimento para se deferir a utilização do sistema RENAJUD em busca de bens em nome do executado, a r. decisão agravada encontra-se em desconformidade com o entendimento esposado. 6. Agravo de instrumento provido. (TRF 3a Região – AI 5015842-46.2019.4.03.0000 – Relatora Desembargador Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes – 3a Turma – DJ: 08.08.2019 – DJF3: 14.08.2019).

Saliente-se que, nos autos de origem, a agravante pleiteou a penhora de dinheiro por meio do sistema BACENJUD que, no entanto, restou infrutífera. Dessa forma, à vista da fundamentação e dos precedentes colacionados, justifica-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para deferir a utilização do sistema RENAJUD para fins de localização de bens da devedora aptos a garantir a execução.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD PARA A BUSCA DE BENS DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

- O Poder Judiciário não pode recusar o pedido formulado pelo exequente para a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes ou para localizar seus bens fundado na necessidade de esgotamento das diligências pelo interessado.

- Agravo de instrumento provido, para deferir a utilização do sistema RENAJUD para fins de localização de bens da devedora aptos a garantir a execução.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, para deferir a utilização do sistema RENAJUD para fins de localização de bens da devedora aptos a garantir a execução, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão